Tribunal: TJES
Processo: 5003533-64.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003533-64.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES BRAZ
RECORRIDO: PATRICK VALDETARIO BRANDAO 05595303743
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO RÉU. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES COMO DETERMINADO PELO JUÍZO A QUO. NARRATIVA CONFUSA. INOVAÇÃO RECURSAL VEDADA. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação na qual a autora alega ter contratado o requerido para confecção de portão e instalação de grades de janela e puxador, tendo desembolsado a importância de R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais). Contudo, alega que teria que desembolsar a quantia de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) para contratar outro profissional para os reparos dos defeitos apresentados nos serviços realizados pelo réu, pelo que postula devolução da quantia de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, a autora, em ID 3131076, sustenta que, de fato, a redação da exordial não ficou clara. Nela, alega que pretende a restituição do valor pago (R$ 680,00) para contratar o serviço com outra empresa, ainda não contratado. Ainda, aduz que a importância informada (R$ 680,00), no parágrafo quarto, não é condizente com o valor pago (R$ 1.600,00), já que, na redação, confundiu-se o valor pago pelo serviço (R$ 1.600,000), com o valor das grades e janelas no montante de R$ 680,00. Por fim, defende a restituição imediata da quantia paga pelo produto, devidamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

No mérito, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos termos do Enunciado nº 11, FONAJE:

“Contudo, embora reconhecida a existência dos vícios de fabricação, a própria requerente alegou ter desembolsado a quantia de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) para reparar os defeitos, sendo este o prejuízo material amargado, isto é, o requerido tenha falhado na prestação do serviço, a autora escolheu aproveitar os serviços e contratar outra empresa para reparar os defeitos, não há, portanto, razão para a devolução da quantia de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), pelo que se condena o requerido ao pagamento de R$ 680,00 (Seiscentos e oitenta reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso (16.11.2021).”

Quanto aos argumentos trazidos em sede recursal, saliento que a mudança de narrativa da apresentada na exordial, nesse momento processual, ofende o contraditório e a ampla defesa e caracteriza inovação recursal
das razões apresentadas até então nos autos, sendo vedada pelo ordenamento jurídico em face dos
limites da lide que se fixam no momento da inicial e da contestação.

Assim, tenho que a Recorrente poderia ter esclarecido tais pontos em momento oportuno, durante a fase de instrução probatória e antes da prolação da sentença, mas assim não o fez, o que configura a preclusão consumativa do seu direito.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o ato objurgado.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)